Tribunal: TJDFT
Processo: 0712602-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712602-10.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SELMAR OLIVEIRA GUIMARAES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. ARTIGO 101, INCISO I DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 53, III, “A” DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 75, § 1o DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As demandas oriundas das relações de consumo podem ser ajuizadas no foro do domicílio do consumidor, conforme art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor (“Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor”). E o agravante tem domicílio em Uberlândia/MG. 2. O art. 53, III, “a” do Código de Processo Civil dispõe que “é competente o foro do lugar onde está a sede, para ação em que for ré pessoa jurídica”. O art. 75, § 1o do Código Civil estabelece que, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. 3. O agravante/autor narrou, na inicial, ter tido acesso aos extratos do PASEP em sua agência do Banco do Brasil em Uberlândia/MG, momento em que teria tido ciência inequívoca da violação do seu direito. O domicílio do Banco requerido, para fins da ação de origem, seria, portanto, o município do Uberlândia/MG, local da agência. Nenhuma razão para desconstituir o que bem definido na decisão agravada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 75, § 1o, do Código Civil, 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e enunciado 33 da Súmula do STJ, defendendo a competência do local onde se encontra a sede da recorrida para o processamento e julgamento de ação oriunda de obrigação ex lege, atribuída ao Banco do Brasil pela Lei Complementar 8/1970. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao apontado malferimento aos artigos 75, § 1o, do Código Civil, 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005